Tribunal: TJDFT
Processo: 0743237-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de lesões corporais, supressão de documento público e cárcere privado contra a ofendida, em contexto de violência doméstica.
2. Constitui crime de supressão de documentos a conduta de destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor, o que restou demonstrado nos autos.
3. A agravante de ter sido o crime praticado no contexto da violência doméstica contra a mulher descrita no artigo 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, aplica-se ao delito de supressão de documento público, praticado em situação de violência doméstica, sem violar o princípio do ne bis in idem
4. O pedido de gratuidade de Justiça é de competência do Juízo da Execução, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.
5. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso.
6. Recurso conhecido e improvido.